Tribunal: STF
Processo: RE 90389
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-16
Data de publicação: 1979-11-16

Ementa:
- TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO, INSTITUIDA PELA LEI
1.310, DE 31.12.66, DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ARTS. 246 E 247.
INCONSTITUCIONALIDADE, POR NÃO CORRESPONDER A EFETIVO EXERCÍCIO DO
PODER DE POLICIA OU A SERVIÇO PRESTADO AO CONTRIBUINTE. PRECEDENTE
JULGADO PELO PLENÁRIO (RE 88.371). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.